Tribunal: TJES
Processo: 5023105-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Veículos; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023105-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GESSENILDO BELZOFF
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023105-15.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: GESSENILDO BELZOFF

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida em ID
11911843
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO que o requerido transfira o veículo à parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço com fundamento no § 1º, do artigo 536 c/c o artigo 537, ambos do CPC; b) CONDENO o requerido (SANTANDER LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL) a pagar à parte autora (GESSENILDO BELZOFF), a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recorrido alega a intempestividade do recurso inominado por ter sido interposto somente em 28/07/2022. Contudo, a ciência do recorrente se deu em 14/07/2022 (Intimação eletrônica - 2018254). Para corroborar, a certidão de tempestividade atesta o mesmo (ID
17781911
).

Assim, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA TUTELA RECURSAL

O autor requereu na petição incidental ID 3396052, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar:

“(1) a adoção das medidas necessárias para a imediata baixa do “Comunicado de Venda” pelo banco recorrente;

(2) comprovação da efetiva baixa nos autos do processo no prazo de 48h e;

(3) fornecimento de nova carta de autorização para emissão da 2ª via do CRV/DUT do veículo do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, para que seja possível a abertura do procedimento para emissão da segunda via do CRV pelo recorrido e, como consequência, viabilizar a transferência definitiva da propriedade.”

Haja vista os pedidos incidentais se tratarem de meios ao cumprimento da obrigação final ,constante da sentença (ID
11911843
);
defiro
o pedido de tutela nos termos da petição incindental (ID 3396052), inclusive no que tange à imposição de astreintes.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
11911843
que:

“[...]
Versam os autos sobre Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GESSENILDO BELZOFF em face do SANTANDER LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, postulando a baixa no gravame, a transferência do Certificado de Registro do Veículo para o autor e a compensação por danos morais. Extrai-se na narrativa presente na inicial que a parte autora celebrou com o réu contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, comprometendo-se a pagar 60 parcelas no valor de R$ 457,06 cada, tendo quitado integralmente em 17 de fevereiro de 2012. Ocorre que mesmo após a quitação total do veículo, o Banco não procedeu com a transferência do veículo, fazendo com que conste em todos os registros que o carro ainda pertence ao banco. Aduz que buscou solução administrativamente, inclusive perante o Procon, mas não obteve êxito.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“Verifica-se, pelos documentos de Id. 9877496 que o veículo ainda permanece em nome do Arrendador. Subsiste a obrigação da parte ré quanto à entrega ao autor dos documentos necessários a viabilizar a transferência do bem, descabendo a discussão sobre a incidência do art. 123 do CTB, vez que, para o autor transferir o veículo para si, há a necessidade do fornecimento do recibo de transferência.”

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)